Tribunal: TJDFT
Processo: 0743408-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SIGILO DE PEÇAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de regulamentação de visitas, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça formulado pelo autor.
2. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, o que ensejou a propositura de agravo interno.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em averiguar (i) se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e dos critérios estabelecidos pelo Tema Repetitivo n. 1.178 do STJ, bem como (ii) a necessidade de imposição de sigilo sobre as peças processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
5. Nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o do CPC, a declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado. Nessa linha, o STJ, em recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou a tese de que “a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.
6. Os documentos juntados aos autos demonstram que o agravante apresentou declaração de IRPF indicando a existência de patrimônios imóveis e móveis de luxo. O recorrente é advogado e reside em área de alto valor agregado. Em postagens na rede social, o agravante se apresenta como profissional de sucesso e oferece cursos que garantem transformar a atuação do advogado.
7. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é afastada pela existência de elementos subjetivos e indicativos de que o agravante não se enquadra na situação fática de pessoa desprovida de recursos para arcar com as despesas do processo.
8. O processo de origem tramita em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, do CPC, em razão de envolver interesses de menores, o que impede o acesso de terceiros estranhos à relação processual, sendo desnecessário, no caso, a imposição de sigilo específico sobre as peças processuais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.